Tribunal: STF
Processo: HC 257960
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.14, p. 2-3):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do pedido de habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da fundamentação própria pelo Tribunal local em recurso exclusivo da Defesa, para manutenção de qualificadora no crime de homicídio. 2. O agravante foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro)  meses de reclusão em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado e corrupção de menores. 3. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea para justificar a negativação do vetor personalidade na dosimetria da pena, contrariando o Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ. II. Questão em discussão 4. A discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal a quo, ao adotar fundamentação própria para manter a qualificadora em recurso exclusivo da Defesa, configura reformatio in pejus. 5. Outro ponto  é verificar se a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a  valoração negativa da personalidade, em acórdão que transitou em julgado no ano de 2016, contraria o entendimento do Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ, publicado em 1º/07/2021. III. Razões de decidir 6. O decurso do tempo entre a condenação e a impetração do habeas corpus impede a análise da matéria, haja vista a preclusão do direito postulado, conforme jurisprudência pacífica. 7. O efeito devolutivo da apelação permite a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo em recurso exclusivo da Defesa, desde que não haja agravamento da situação do acusado, não configurando reformatio in pejus. 8. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal, em respeito aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O decurso do tempo impede a análise de matéria em habeas corpus devido à preclusão. 2. O efeito devolutivo da apelação permite a revisão da dosimetria da pena sem configurar reformatio in pejus, desde que não haja agravamento da situação do acusado. 3. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza a revisão criminal.”



    Busca o impetrante, em síntese: a) “O reconhecimento da nulidade do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal nº 0004736- 61.2014.8.24.0023, haja vista o acréscimo indevido de fundamentos para arrimar a manutenção da qualificadora atinente ao uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, determinando-se o retorno dos autos para que se promova um novo julgamento dentro dos limites de cognição dispostos na pronúncia e sustentados pela acusação em Plenário” e b) “O afastamento da exasperação da pena-base pela negativação da circunstância judicial atinente à personalidade do agente, fixando-se a pena-base no mínimo legal”, sob o argumento de que a existência de condenações anteriores transitadas em julgado não possuem o condão de valorar negativamente o referido vetor.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    2.1. In casu, verifico a existência de ilegalidade aferível de pronto, hábil a autorizar a concessão parcial da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, notadamente no que diz respeito à valoração negativa da culpabilidade.



    Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o Juízo singular decidiu por considerar negativamente a personalidade do acusado, conforme a seguinte fundamentação (eDOC.03, p. 3-4, grifei):



    “Tendo em vista a decisão soberana dos jurados, passo à aplicação das penas.



     Inicio pelo acusado André Vargas Pinto, especificamente quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado. Na fase do artigo 59 do CP temos que a culpabilidade é normal ao tipo, sendo maior e mentalmente são. É reincidente (págs. 769-778), detentor de mais de uma condenação, situação que pode aqui ser avaliada, como também na segunda etapa, porquanto o Superior Tribunal de Justiça atesta tal evidência como valoração negativa da personalidade do acusado propensa ao cometimento de crimes, o que permite a exasperação da pena base1. As circunstâncias da ação criminosa foram normais, enquanto o motivo qualifica o crime e as conseqüências são típicas à espécie. Nada existe pertinente ao comportamento da vítima.



    Assim, fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão. Reconhecidas 2 (duas) qualificadoras, utilizo uma delas como agravante, a saber, o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por haver previsão legal (artigo 61, inciso II, alínea “c”, CP), bem como a reincidência supracitada (artigo 61, inciso I, do Código Penal). Faço aqui a migração, admitida pelo nosso Tribunal de Justiça2 . Elevo a pena, então, a 17 (dezessete) anos de reclusão. Sem causas especiais de soma ou minoração da sanção, torno a sanção como definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão. 



    Sem causas especiais de soma ou minoração da sanção, torno a sanção como definitiva em 17 (dezessete) anos de reclusão para o delito contra a vida.”



    A Corte de origem, por sua vez, manteve a dosimetria fixada na instância antecedente (eDOC.02, p. 18-19):



    “No tocante ao pleito da defesa do réu André de afastamento da circunstância judicial negativa da “personalidade”, já que as mesmas condenações pretéritas foram reconhecidas também como circunstância agravante da reincidência, ocorrendo, dessa forma, bis in idem, razão não lhe assiste.



    (...)



    Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, verifica-se que contra o réu André existem pelo menos duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos aqui apurados (autos n. 0078292-09.2008.8.24.0023 - fl. 771 - autos digitais, com trânsito em julgado para defesa em 23.11.2009; e autos n. 0007024.84.2011.8.24.0023 - fl. 772 - autos digitais, com trânsito em julgado em 22.8.2011), podendo, como ocorreu no caso presente, uma delas ser utilizada na primeira fase da dosimetria como circunstância desfavorável da ‘personalidade’, e a outra na segunda fase como agravante da reincidência, não havendo, portanto, bis in idem.



    Assim, em que pese a existência de divergência jurisprudencial e doutrinária acerca dos critérios para a aferição da personalidade do agente, no caso dos autos é inegável a presença de elementos concretos do seu desvirtuamento.”



    Nota-se, portanto, à toda evidência, que a motivação adotada pelas instâncias antecedentes centra-se em argumentação abstrata, na medida em que se mencionam“duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos” como dados que respaldariam o entendimento de que o paciente teria personalidade “propensa ao cometimento de crimes”.



    Quanto ao ponto, pondero que o fato de o paciente ostentar condenações anteriores não permite concluir, de per si, que é a sua personalidade negativa. Nesse contexto, a motivação exarada pela origem, por sua generalidade e também por evidente desconexão com o vetor específico valorado, não satisfaz a necessidade de motivação das decisões judiciais, e por isso merece reparo.



    Com efeito, ausente menção à laudo técnico ou outro instrumento hábil para aferir a personalidade do acusado, em homenagem ao princípio da presunção de inocência não há como reputá-la como “propensa ao cometimento de crimes”. 



    Nesse sentido é a consolidada jurisprudência da Corte: 



    “A adjetivação negativa acerca da personalidade do infrator reclama criteriosa pesquisa dos elementos probatórios concretos a referendá-la, devendo o julgador se ater à análise do meio social e das condições de vida do sentenciando. 6. O valor conferido à agravante da reincidência não é fixado pela legislação penal, mas o seu quantum deve guardar proporcionalidade relativamente à pena-base, evitando-se o direito penal do autor. 7 . Recurso parcialmente provido.”  (RHC 107213/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21.06.2011, grifei). 



    “Ausente motivação idônea para valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade do agente impõe-se seu decotamento da pena-base. 5. O recurso à expressão genérica os elementos demonstram para a majoração da pena-base, sem sua concreta indicação, é incompatível com o dever de motivação expressa. 6. Embora desfavoráveis, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, na espécie, não conduzem, por si sós, ao regime prisional mais gravoso, haja vista que o recorrente é primário, tem bons antecedentes e a quantidade de pena imposta autoriza o regime aberto. 7. Recurso não provido. Concessão, de ofício, de ordem de habeas corpus, para o fim de reduzir a pena imposta ao recorrente e fixar o regime inicial aberto. (RHC 123529, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.11.2014) 



    Nessa linha, merece reprodução o emblemático precedente em que se assentou que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC 78013, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 24.11.1998). 



    Desse modo, pelos fundamentos expostos, há que ser decotada a valoração negativa da circunstância judicial “personalidade”. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo parcialmente a ordem, de ofício, para redimensionar a pena a 15 (quinze) anos, 8 (oito) meses e 9 (nove) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado. 



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá eventual cientificação ao Juiz da Execução Penal. 



    Oficie-se ao TJSC e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 23 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente